Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. RÉUS REINCIDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A confissão realizada pelos apelantes não deve ser considerada como fator de mudança para um regime mais benéfico porque ambos os réus são reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. O regime inicial adequado para o cumprimento da pena é o fechado quando fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos e os réus são reincidentes, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal.

3. Recursos conhecidos e não providos.